Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU.



    Em 7/7/2025, designei as datas para oitiva das testemunhas de acusação e defesa em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência (eDoc. 265).



    Em 9/7/2025, a Defensoria Pública da União, na Defesa do réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, requereu “seja realizada a intimação das testemunhas Marco Antônio Freire Gomes e Carlos de Almeida Baptista Junior, na forma determinada no artigo 370 combinado com o artigo 358 e o artigo 359, todos do Código de Processo Penal” (eDoc. 289).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 7/7/2025, determinei que em relação às Testemunhas de Defesa Servidores Públicos Civis e Militares fosse realizada a comunicação à Autoridade Superior, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do Código de Processo Penal, para que providencie a liberação no dia e horário agendados para as respectivas oitivas, que, igualmente, como as demais testemunhas, também deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025), é no sentido de que as testemunhas arroladas pelas Defesas deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente